Tribunal: STF
Processo: ARE 1542932
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IRATI. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM QUE SE RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES A 35,86% DE REAJUSTE SALARIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLEITO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES POSTULADOS COM OS VALORES QUE PASSARAM A SER PAGOS POR FORÇA DE LEI POSTERIOR (LEI MUNICIPAL Nº 1.978/2003). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA E AO DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXVI; e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Da leitura do referido precedente, bem como do exame dos autos originários, observa-se que não há óbice à compensação pretendida pelo município agravado, uma vez que os reajustes previstos na Lei Municipal n° 1.978/2003 são posteriores ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    E nem se pode sustentar que a Lei nº 1.978/2003, por não ter sido editada com a finalidade de reajustar o valor dos vencimentos dos servidores públicos municipais, mas apenas de promover readequação na estrutura dos cargos públicos do Município de Irati, não poderia ser considerada para fins de compensação dos valores fixados a título de remuneração dos cargos com os valores devidos à autora, ora agravada, não tem procedência.



    Diz-se isso porque a Lei Municipal nº 1.978/2003, embora não tenha sido editada com a finalidade exclusiva de reajustar o valor dos vencimentos dos cargos então existentes na estrutura administrativa do Município de Irati, indicou os cargos existentes no município e, ao lado disso, fixou os respectivos vencimentos. Eis o teor do seu art. 1º:



    Art. 1º - Esta lei estabelece o Sistema de Classificação de Cargos de Poder Executivo Municipal, fixa o seu número e vencimentos, disciplina normas de ascensão funcional e as relações de trabalho do servidor com o Poder Público Municipal e dá outras providências (grifou-se).



    A mencionada lei, portanto, fixou os valor dos vencimento dos cargos nela indicados, sendo certo que, considerado o enquadramento da agravante e o valor dos vencimentos que, por força da nova lei, passou receber, não mais fará jus, a partir da edição da mencionada lei, ao valor integral do reajuste de 35,76%, que deveria ter sido implantado sobre o valor dos seus vencimentos previstos na legislação anterior, mas apenas à diferença entre o seu anterior vencimento, considerado o reajuste de 35.76%, e o novo vencimento fixado na Lei Municipal nº 1.978/2003. E foi exatamente isso que determinou a nobre magistrada de primeiro grau de jurisdição (...)".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente